Tribunal: TJSP
Processo: 2224821-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Desacolhimento da impugnação – Insurgência da executada – Descabimento – Desnecessidade de se aguardar o julgamento do recurso interposto contra a sentença condenatória e que concedeu a tutela provisória de urgência, porque tal recurso é desprovido de efeito suspensivo e de todo modo, a decisão ressalvou a provisoriedade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Desacolhimento da impugnação – Insurgência da executada – Descabimento – Desnecessidade de se aguardar o julgamento do recurso interposto contra a sentença condenatória e que concedeu a tutela provisória de urgência, porque tal recurso é desprovido de efeito suspensivo e de todo modo, a decisão ressalvou a provisoriedade da liquidação – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224821-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado WALDOMIRO
GOMES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224821-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34682
AGRV.No: 2224821-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGDO. : WALDOMIRO GOMES DA ROCHA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento provisório
de
sentença

Desacolhimento
da
impugnação

Insurgência
da
executada

Descabimento

Desnecessidade de se aguardar o julgamento do recurso
interposto contra a sentença condenatória e que concedeu a
tutela provisória de urgência, porque tal recurso é
desprovido de efeito suspensivo e de todo modo, a decisão
ressalvou a provisoriedade da liquidação Decisão mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em cumprimento provisório de sentença movido pelo
agravado em face da agravante, em que, pela decisão de fls. 86/87,
rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que contra sentença
que julgara procedente ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, interpôs o competente recurso de apelação e embora o
exequente tenha dado início a fase de execução, requerendo a devolução
dos valores pagos a maior, entende que deve ser aguardado o
julgamento deste recurso, pois pode haver reversão do que decidido.
Despacho inicial à fls. 14/15, negando efeito
suspensivo.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 20).
Nova conclusão em 25/10/2020 (fls. 20).
Caso estudado e voto concluído em 04/11/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224821-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Breve relato.
Ao negar efeito suspensivo ao recurso deixei
consignado que a decisão agravada havia ressalvado a provisoriedade da
liquidação
na
origem,
correndo
sob
responsabilidade
do
agravado/exequente seu caminhar, com limite de consequência em
desfavor da agravante.
Essa é a previsão do art. 520 do CPC:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada
por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da
mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao
seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se
obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o
executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule
a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao
estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos
mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for
modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará
sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de
atos que importem transferência de posse ou alienação de
propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa
resultar grave dano ao executado, dependem de caução
suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos
próprios autos.

De fato, foi interposto recurso de apelação contra a
sentença que concedeu a tutela provisória de urgência, mas tal recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224821-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não goza de efeito suspensivo, não havendo porque se aguardar o
julgamento do recurso interposto ou o trânsito em julgado da sentença,
exatamente como mencionado na decisão agravada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator